Tribunal: TJBA
Processo: 0133601-51.2004.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0133601-51.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Josias Saturnino Ferreira Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0133601-51.2004.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA RECORRENTE: JOSIAS SATURNINO FERREIRA DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATENDE AO NECESSÁRIO JUÍZO DE PROBABILIDADE INERENTE A ESTA FASE PROCESSUAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Josias Saturnino Ferreira, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a reforma da decisão para decotar a qualificadora, sob a alegação de ser manifestamente improcedente. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia central consiste em verificar se a qualificadora do motivo torpe, imputada ao recorrente, encontra suporte probatório mínimo nos autos para ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença ou se deve ser afastada, de plano, por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (IDs 100471905, 100471906, 100471907), que atesta a morte da vítima Adonias Pinheiro Alves Leitão em decorrência das lesões sofridas por instrumento perfurocortante. 4. Os indícios suficientes de autoria emergem do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos testemunhais colhidos, que apontam o recorrente como o autor dos golpes fatais, em um contexto de animosidade preexistente. 5. A qualificadora do motivo torpe não se revela manifestamente improcedente. Os depoimentos das testemunhas Manoel Lapa Santana Campos (ID 100471949) e Aldenice Maisck Silva (ID 100471951) indicam que o crime teria sido motivado pelo inconformismo e sentimento de vingança do recorrente em razão do relacionamento amoroso de sua ex-companheira com a vítima. Esta motivação, em tese, se amolda ao conceito de torpeza, por sua natureza egoística e possessiva. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando a improcedência for evidente e incontroversa. Havendo lastro probatório mínimo que justifique sua manutenção, a análise aprofundada da sua configuração compete soberanamente ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e, para sua prolação, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras de um crime doloso contra a vida só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito e das circunstâncias do crime." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0133601-51.2004.8.05.0001, em que figura como Recorrente Josias Saturnino Ferreira e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.